Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725954-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 97817080), que nos autos dos embargos à execução opostos no feito executivo promovido por COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, indeferiu o efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo estabelecido no comando emanado do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Alega a parte agravante, em síntese, que o Grupo Bonasa, hodiernamente encontra-se em fase de recuperação judicial (Proc. no 0720506-20.2019.8.07.0001). Aduz que a parte agravada já teve seu crédito habilitado no quadro geral de credores da aludida empresa, não havendo, assim, interesse de agir no caso vertente. Defendem também a ilegitimidade passiva dos embargantes, ora agravantes, AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM, porquanto a garantia prestada só poderá ser exigida contra os sócios pessoas físicas se houver o inadimplemento do Grupo Bonasa no seu plano de recuperação judicial. Sustentam ainda a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial do Grupo Bonasa (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal) para o processamento e julgamento da execução de origem, o que levaria à sua extinção ou, ao menos, a remessa dos autos à universalidade o juízo falimentar diante da mencionada força atrativa. Retornando para a hipótese de suspensão da execução, mencionam tal possibilidade, mesmo que o juízo não esteja seguro, quando a inviabilidade da execução for demonstrada de plano – o que, segundo o asseverado – está nos autos, de acordo com os argumentos apresentados nos embargos à execução e com as presentes razões recursais. Destacam que o prosseguimento do feito executivo em desfavor dos agravantes, AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM, causar-lhes-á nefastas consequências econômico-financeiras, com grau substancial de irreversibilidade. Buscam o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução na origem, o que pretendem ver confirmado por ocasião do julgamento do mérito recursal. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 28080786 e 28080787), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos fáticos, jurídicos e probatórios que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a parte agravante a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, na esteira do permissivo legal contido no art. 919, § 1o, do CPC. A excepcionalidade à regra do caput do art. 919 do CPC é no sentido de que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Na hipótese dos autos, no entanto, não se desincumbiu a parte agravante de promover a garantia do juízo por qualquer das formas admitidas na lei processual. Arguem os agravantes, pessoas físicas, não possuírem recursos suficientes para prestar a correspondente garantia, evidenciando, no ensejo, que a dívida exequenda já estaria assegurada por meio de habilitação do crédito correlacionado no bojo da recuperação judicial da empresa BONASA ALIMENTOS S/A. Contudo, assim como o Juízo de origem, a priori e em sede de cognição rarefeita e instrumental desta controvérsia, reputo não preenchido o requisito legal para a concessão do vindicado efeito suspensivo à ação de execução consistente na garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Trata-se de requisito objetivo, em conjunto com a demonstração dos requisitos da tutela provisória, de promoção da segurança do juízo, devendo se operar, inclusive, de maneira prévia à própria postulação da recepção dos embargos do devedor com a atribuição do efeito suspensivo. Este entendimento encontra conforto em farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos julgados correlacionados servem de reforço às razões de decidir deste provimento provisório, assim como, de faróis para a apreciação do mérito do recurso em momento oportuno. A ver as ementas, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO. Os embargos opostos pelo executado, em regra, não gozam de efeito suspensivo, a teor do que dispõe o caput do artigo 919, do Código de Processo Civil. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos. Na hipótese, a falta de garantia suficiente impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente em situação na qual não se verifica, também, a verossimilhança das alegações. (Acórdão 1355208, 07134879220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelas agravantes. 2. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da garantia do Juízo, não evidenciados no caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1358785, 07061236920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. 4. Na hipótese, os elementos apresentados pela agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 4.2. A alegação de que o título exequendo é nulo, pois uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio, por supostamente ser amiga íntima do recorrido, exige dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Precedente da Corte: "3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. [...]" (1a Turma Cível, 07088365120208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/07/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1346412, 07098166120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1287289, 07239685120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, ressalte-se, não se observa a devida garantia do juízo, que, consoante frisado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Além disso, inobstante a parte agravante tenha alegado insuficiência e consequência patrimoniais deletérias com a prestação da garantia em comento, dos elementos de convicção trazidos à colação, não desponta demonstrada, de maneira robusta e insofismável, a impossibilidade de tal parte em garantir o juízo, a ponto de atrair a pretendida excepcionalidade da medida de dispensa da apresentação da garantia à execução. Nesse cenário, tem-se que resta descumprido pressuposto objetivo, não havendo, em uma análise apriorística, retoques a serem operados na decisão vergastada, pelo menos em sede de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ancorado nessas ponderações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator